Tribunal: TJMT
Processo: 0033423-46.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033423-46.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Substituição da Pena, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0033423-46.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DIVERSIDADE DE COMPARSAS –MODUS OPERANDI DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo decisum, devem confrontar os respectivos dispositivos com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0033423-46.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados em face do acórdão que desproveu o recurso de agravo em execução penal, rejeitando a pretensão do recorrente no que pertine ao reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo pelos quais cumpre pena privativa de liberdade na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Assevera que o acórdão padece de omissão, por não ter analisado
“alguns dos argumentos expostos nas razões recursais, especialmente no que tange aos roubos cometidos em 02/12/2016, 03/12/2016, 03/08/2018, 19/09/2018, 22/10/2018 e entre os meses de agosto a outubro/2018”
.

Prossegue, aduzindo que se trata de crimes da mesma espécie, que, em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução, os subsequentes devem ser tidos como
“mera continuação do primeiro”
.

Requer a expressa manifestação sobre tal ponto, que aduz ter sido omitido no
decisum
, com o fito de prequestionamento.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0033423-46.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA – DIVERSIDADE DE COMPARSAS –
MODUS OPERANDI
DISTINTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A variação de comparsas caracteriza a diversidade no modo de execução dos crimes, não autorizando o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva
. Precedentes do STJ e do STJ.

Ao contrário do que sustenta o embargante, não há, no acórdão embargado, qualquer omissão a ser sanada.

No voto que proferi, destaquei o seguinte:

“[...] O instituto da continuidade delitiva admite que vários delitos, por uma ficção legal, sejam tidos como conduta única.

Para o reconhecimento dela faz-se necessário que todos os três requisitos previstos no art. 71 do CP estejam presentes concomitantemente: mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

É imprescindível, ainda, que se verifique a existência de um liame subjetivo, uma unidade de desígnios, que interligue as condutas, sem o que resta evidenciada a mera habitualidade criminosa, que não dá azo à concessão do benefício.

Dito isso, passo à análise do pedido de continuidade delitiva entre os delitos descritos nas guias
1
e
2
.

Quanto ao primeiro requisito – o temporal – anoto que os crimes de roubo foram perpetrados em datas próximas, a saber:
02/12/2016
e
03/12/2016
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que um hiato de até 30 (trinta) dias entre os crimes da mesma espécie é admissível para caracterização da continuidade delitiva, verbis:

[...] 1.

Segundo entendimento desta Corte Superior, o lapso de tempo superior a 30 dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito

temporal, que

impõe

a

existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. [...] (RHC 47.274/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

Destaco que os dois crimes foram praticados em Cuiabá e Várzea Grande, cidades circunvizinhas, o que demonstra a conexão espacial entre eles.

No entanto, no roubo cometido em
Cuiabá
, GUSTAVO
agiu sozinho
, enquanto em
Várzea Grande

agiu com o comparsa JHEFERSON
, tratando-se, pois, de circunstâncias distintas, que não autorizam o acolhimento da pretensão recursal, como já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. A diversidade de agentes na execução criminosa, revelada pela atuação individual no primeiro fato e coletiva no segundo, afasta o requisito objetivo da identidade do modus operandi, indispensável ao reconhecimento do crime continuado. Precedentes desta Corte 4. Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. [...] [HC 468.388/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018]

Em relação às guias 3, 4, 5, 6 e 8, da mesma forma, os delitos
não preenchem
todos
os requisitos
exigidos pelo ordenamento jurídico vigente para o reconhecimento do crime continuado, haja vista que
não guardam condições semelhantes de maneira de execução
.

Explico.

O roubo da guia
3
foi cometido
juntamente com REGINA
, utilizando um
simulacro
de arma de fogo.

Já o da guia
4
, juntamente com
ADRIANO e outros
dois
indivíduos
, valendo-se do
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
.

Na guia
5
, GUSTAVO
agiu sozinho
, usando uma
arma de fogo
.

Na guia
6
,
além de comparsas diferentes – JUSTINO e PAULO, havia um menor, incidindo no crime previsto no art. 244-B do ECA
.

E, por fim, na guia
8
, o roubo foi cometido
juntamente com ADRIANO e mais
um
indivíduo não identificado
.

Diversos Tribunais pátrios já se debruçaram sobre o tema, pronunciando-se pela
impossibilidade de reconhecimento de crime continuado quando há variação de comparsas
, que representa modo de execução distintos. Trago da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DELITOS DE ROUBOS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - VARIAÇÃO DE COMPARSAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INADMISSIBILIDADE. - A caracterização da continuidade delitiva exige a presença das condições objetivas de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes e da subjetiva, consistente na prova da unidade de desígnios entre as infrações penais. -
A pluralidade de crimes da mesma espécie praticados pelo agente com diferentes comparsas não pode ser considerada hipótese de continuidade delitiva
. (TJMG – 1ª C. Crim. - AGEPN 10702110061265001 MG – Rel. Des. Silas Vieira – publicado em 11/04/2014).

“HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS MAJORADOS.
VARIAÇÃO DE COMPARSAS. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE
.

01. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário que os crimes sejam da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e execução sejam semelhantes. Do contrário, trata-se de mera reiteração criminosa. 02.
A variação de comparsas para a prática dos crimes obsta o reconhecimento da figura da continuidade delitiva, pois implica diversificação do modo de execução.
(TJMG – 3ª C. Crim. – HC n. 10000130342991000/MG, rel. Des. Maria Luíza de Marilac – publicado em 09/07/2013).

Revisão Criminal. Unificação de penas. Roubos. Crimes praticados com desígnios autônomos, com
variação de comparsas
e contra vítimas diferentes.
Inexistência de continuidade delitiva. Situação que caracteriza a habitualidade ou reiteração criminosa
. Pedido indeferido. (TJSP – 5º Grupo de Direito Criminal - RVCR 0270395-24.2009.8.26.000 – Rel. Des. Francisco Bruno – julgado em 02/12/2011).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS - INVIABILIDADE. - Alegada continuidade delitiva Duas condenações pelo crime de extorsão mediante sequestro Agente que demonstrou desígnios autônomos na prática de cada um dos delitos Características que se amoldam à hipótese de reiteração criminosa, e não à de crime continuado
Impossibilidade, ademais, de se reconhecer essa norma benéfica, tendo em vista a diferença na maneira de execução dos crimes, em virtude da variação de comparsas Circunstância essencial à configuração da continuidade delitiva
. Precedentes Decisão de indeferimento de unificação de penas mantida RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP – 8ª Câm. Direito Criminal - EP 0100310-34.2011.8.26.0000 – Rel. Des. Amado de Faria – publicado em 28/10/2011).

Colho da doutrina:

“[...] os crimes que compõem o crime continuado devem ser praticados com as mesmas maneiras de execução e ter outras semelhanças, de modo que os subsequentes deverão ser considerados como continuação dos antecedentes.

A lição da doutrina é a de que deve existir semelhança no modus operandi, ou seja, na forma e no estilo de praticar o crime. O agente deve,
na continuidade delitiva, se aproveitar das mesmas oportunidades e da mesma situação
.” (BÉZE, Patrícia Mothé Glioche – Novas tendências do concurso formal e crime continuado – Ed. Renovar, 2015, pág. 163 - destaquei).

NEY FAYET JÚNIOR, ao discorrer especificamente sobre a variação de comparsas no reconhecimento do crime continuado, destaca que
“na jurisprudência, o ponto comporta acalorada discussão, que polariza os entendimentos, com absoluta preponderância, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, da corrente que nega o reconhecimento do crime continuado”
(Do Crime Continuado – Ed. Livraria do Advogado, 5ª edição, pág. 266).

Da jurisprudência da Corte Cidadã, destaco:

[...] 1. Esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2.
Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa
(REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010). [...] (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

[...] 2.

O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, destacando a ausência de unidade de desígnios, tendo ainda sido
realizados com

diversidade

de

comparsas,

o que descaracteriza a também exigida identidade do modus operandi para o reconhecimento da benesse
. [...] (HC 274.338/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016 - grifado).

[...] III - Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o paciente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outros semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. IV - In casu, tal não ocorreu, uma vez que
os crimes foram praticados na mesma cidade, porém com comparsas diversos, não havendo como reconhecer a identidade de maneira de execução, nem a unidade de desígnios
do agente na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido. (HC 317.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015 - destacado).

[...] 2. Não está caracterizada a continuidade delitiva, se os crimes,
apesar de serem da mesma espécie, terem sido perpetrados na mesma cidade, em intervalo de tempo inferior a trinta dias, foram cometidos na companhia de comparsas diversos, não se verificando, portanto, o vínculo entre o primeiro ato criminoso e o subsequente
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1204938/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013).

Estes julgados estão em consonância com a posição adotada pela Corte Maior:

[...] 2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois,
além de ter praticado os delitos com comparsas diferentes
, os crimes ocorreram em lugares variados.

3. Habeas corpus denegado. (HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013).

[...] 2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois, além de ter praticado o tráfico ilícito de entorpecentes em lugares distintos, as condutas eram diversas,
desempenhadas com comparsas diferentes
e executadas de maneiras variadas.

3. Habeas corpus denegado. (HC 98831, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-03 PP-00980).

Verifica-se, portanto, que, apesar da semelhança entre algumas das circunstâncias objetivas, não há continuidade delitiva pela
diversidade de comparsas
em cada um dos crimes cometidos, o que impossibilita a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo a decisão hostilizada. [...]”.

Cada uma das guias de execução de pena do reeducando foi analisada no voto
, e a conclusão da Câmara foi que,
diante da diversidade de comparsas no cometimento dos crimes
, GUSTAVO não faz jus à benesse albergada no instituto da continuidade delitiva, pois
não preenche todos seus requisitos
, o que se coaduna com a posição majoritária das Cortes Superiores.

Assim, o que se vê é que o embargante pretende, em verdade, provocar novo juízo decisório sobre questão já apreciada – até porque,
não aponta, na decisão embargada
, a existência de
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
[art. 619, CPP], que pudesse dar azo à interposição dos declaratórios.

Não bastasse isso, pretende que esta Câmara enfrente os dispositivos legais e/ou constitucionais que entende aplicáveis, aduzindo tratar-se de prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que cada um dos tópicos aqui apontados pelo embargante foi analisado e debatido à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

“(...) 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, II e 535, I e II, do CPC quando o aresto impugnado decide, de forma objetiva e fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia.

(...)”
(REsp 659.715/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

“(...) 1. Os embargos declaratórios possuem exclusivamente a finalidade de completar a decisão omissa ou, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. (...)”
(REsp 525.766/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 01/10/2007 p. 276)

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES NÃO LEVANTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. "QUESTIONÁRIO". ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só tem aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão, em raríssima excepcionalidade, não se prestando eles a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado
. Os embargos opostos pelos servidores, além de trazerem questões novas, tem efeito de resguardar futura instituição de contribuição previdenciária. Impossibilidade.
Os embargos estaduais revestem-se de um verdadeiro questionário ao órgão judicial que, tendo exprimido o sentido geral do julgamento da matéria abordada, não necessita tecer comentário sobre todos os pontos levantados
. Ambos os embargos rejeitados. (EDROMS n. 10439, 5ª Turma, Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca)
(grifado)

O recorrente pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento da embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ademais, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito, nego-lhes provimento, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020